Tribunal: STF
Processo: HC 100612
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Caráter hediondo dos crimes de Estupro e de Atentado violento ao pudor. Benefício calculado sobre pena superior a 30 anos. Possibilidade. Continuidade delitiva. Lei posterior benéfica. 



    1. Os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, mesmo que praticados na forma simples, têm caráter hediondo. Precedente do Plenário do STF. 



    2. O limite de trinta anos, enunciado no art. 75 do Código Penal, não é considerado para o cálculo de benefícios da execução penal. Súmula 715 do STF. 



    3. A unificação dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor no mesmo tipo incriminador possibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. Aplicação retroativa da Lei nº 12.015/2009. Ordem concedida de ofício, no ponto.